Tribunal: TJES
Processo: 5011265-46.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011265-46.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JU
ÍZO
DA
6
ª VARA CRIMINAL
DE
VITÓRIA,

em face do
JUÍZO
DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
,
no bojo da ação penal nº 0005379-16.2021.8.08.0024, instaurada para apuração dos crimes previstos no art. 171 do Código Penal e art. 2º da Lei 12.850/13, na forma do art. 69 do Código Penal, supostamente praticado por NÚBIA REZENDE DE OLIVEIRA e OUTROS.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao
JU
ÍZO
DA
6
ª VARA CRIMINAL
DE
VITÓRIA
, que por sua vez declinou de sua competência

por entender pela prevenção da 2ª Vara Criminal de Vitória a fim de evitar a ocorrência de decisões divergentes em processos que tratam de crimes semelhantes e alguns praticados pelos mesmos réus com o mesmo
modus operandi
.

Recebidos os autos na
2
ª
VARA CRIMINAL
DE
VITÓRIA
, o magistrado entendeu pela inexistência de conexão e prevenção, devolvendo os autos à 6ª Vara Criminal de Vitória.

Assim, a magistrada da
6
ª VARA CRIMINAL
DE
VITÓRIA

suscitou conflito negativo de competência alegando, em síntese, que apesar de os processos não possuírem partes e vítimas idênticas, os fatos apurados em ambos os procedimentos foram praticados com o mesmo
modus operandi
e no mesmo período (ano de 2020), além do que a maioria dos réus está denunciada em ambos os feitos, sendo flagrante o caso de conexão probatória intersubjetiva.

Nos termos ditados pelo art. 955,
caput
, do CPC/2015, foi designado o Juízo SUSCITANTE para apreciação das questões urgentes (ID 3929133).

Informações prestadas pelo Juízo SUSCITADO (ID 4100241).

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo reconhecimento da competência do Juízo SUSCITADO (2ª Vara Criminal de Vitória) para o processamento e julgamento da ação penal nº 0005379-16.2021.8.08.0024.

Eis o breve relatório.
Peço dia para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela
JU
ÍZA
DE DIREITO DO
6
ª VARA CRIMINAL
DE
VITÓRIA

em face do
JUIZ DE DIREITO
DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
,
no bojo da ação penal nº 0005379-16.2021.8.08.0024, instaurada para apuração dos crimes previstos no art. 171 do Código Penal e art. 2º da Lei 12.850/13, na forma do art. 69 do Código Penal, supostamente praticado por NÚBIA REZENDE DE OLIVEIRA e OUTROS.

Os autos foram inicialmente distribuídos à
JU
ÍZA
DE DIREITO DO
6
ª VARA CRIMINAL
DE
VITÓRIA
,
que por sua vez declinou de sua competência pro entender pela prevenção da 2ª Vara Criminal de Vitória a fim de evitar a ocorrência de decisões divergentes em processos que tratam de crimes semelhantes e alguns praticados pelos mesmos réus com o mesmo modus operandi.

Recebidos os autos na
2
ª
VARA CRIMINAL
DE
VITÓRIA
, o magistrado entendeu pela inexistência de conexão e prevenção, devolvendo os autos à 6ª Vara Criminal de Vitória.

Assim, a magistrada da
6
ª VARA CRIMINAL
DE
VITÓRIA

suscitou conflito negativo de competência alegando, em síntese, que apesar de os processos não possuírem partes e vítimas idênticas, os fatos apurados em ambos os procedimentos foram praticados com o mesmo
modus operandi
e no mesmo período (ano de 2020), além do que a maioria dos réus está denunciada em ambos os feitos, sendo flagrante o caso de conexão probatória intersubjetiva.

Nos termos ditados pelo art. 955,
caput
, do CPC/2015, foi designado o Juízo SUSCITANTE para apreciação das questões urgentes (ID 3929133).

Informações prestadas pelo Juízo SUSCITADO (ID 4100241).

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo reconhecimento da competência do Juízo SUSCITADO (2ª Vara Criminal de Vitória) para o processamento e julgamento da ação penal nº 0005379-16.2021.8.08.0024.

Pois bem.
Inicialmente, destaco que a matéria discutida neste processo é semelhante a outros conflitos de competência relacionados as mesmas partes interessadas, todos decorrentes da suposta conexão existente entre os processos originários.

Nos autos originários, de nº 0005379-16.2021.8.08.0024, narra a denúncia apresentada em face de Núbia Rezende Oliveira, Thales Ribeiro Fernandes, Lucas Lanza Silva, Leonardo Henrique Leal José e Silvio Vidal de Souza Júnior que:

“(...) os DENUNCIADOS, no ano de 2020, de comum acordo e com união de vontades, com a intenção de obterem para si, vantagens ilícitas, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo suas vítimas em erro e mediante meio fraudulento, criaram a empresa Banco Millenium - Administradora de Consórcio, CNPJ 37.552.43110001-70, montaram um escritório na Avenida João Batista Parra, n° 633, sala 1401, Enseada do Suá, neste município de Vitória/ES e passaram a publicar "anúncios" na rede social Facebook e oferecendo cartas de crédito de consórcio contempladas.

Consta nos autos que, no mês de agosto de 2020, a vítima Roberta Rodrigues Vieira após ver o anúncio da venda de uma motocicleta na rede social Facebook, entrou em contato com o anunciante, sendo atendido pelo DENUNCIADO SILVIO, que lhe ofereceu uma carta de crédito já contemplada no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) pela quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Interessada pela proposta a ela apresentada por SILVIO, no dia 19 de agosto de 2020, Roberta se dirigiu ao escritório dos DENUNCIADOS, localizado na Avenida João Batista Parra, n° 633, sala 1401, Enseada do Suá, neste município de Vitória/ES, onde foi recebida pelo DENUNCIADO SILVIO, que "supostamente" exercia a função de promotor de vendas, e pela DENUNCIADA NUBlA, que "supostamente" exercia a função de Gerente Comercial.

Infere-se nos autos que, convencida da legalidade do "negócio" oferecido pelos DENUNCIADOS NUBlA e SILVIO, a vítima Roberta assinou o contrato de intermediação de direitos e obrigações de carta de crédito contemplada n° 269-2020, que segue juntado as fls. 18126, e efetuou para eles o pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a vista e em espécie.

Confirmado o pagamento efetuado por Roberta, os DENUNCIADOS NÚBIA e SILVIO para dar credibilidade ao golpe que estavam aplicando, entregaram a Roberta o recibo de pagamento de fls. 27 e lhe informaram que eIa poderia se dirigir a uma agência de seminovos, escolher a motocicleta que desejava, que o valor da carta de crédito por ela adquirida seria pago diretamente ao estabelecimento escolhido.

Ocorre que, Roberta ao se dirigir a uma agência de venda de veículos, escolher a motocicleta que queria e explicar ao vendedor a forma como efetuaria o pagamento, foi surpreendida com a informação de que ele não conhecia a empresa Banco Millenium.

Desconfiada de que havia sido vítima de um golpe, Roberta entrou em contato com o DENUNCIADO SILVIO, que para continuar a mantendo em erro, lhe informou que não existia nenhuma irregularidade no contrato.

Depois deste contato, Roberta não conseguiu mais contato com SILVIO, sendo suas ligações e mensagens ignoradas. Após tomar conhecimento de outras vítimas do mesmo golpe, Roberta se dirigiu a Delegacia de Polícia, registou Boletim de Ocorrência, representou criminalmente em desfavor dos DENUNCIADOS (...)”

Por sua vez, a denúncia apresentada nos autos de nº 0005388-75.2021.8.08.0024 versa sobre o fato ocorrido em junho de 2020, contra a vítima Eney Maria Barbosa Pimenta, que acarretou um prejuízo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a mesma. Nesta ação penal foram denunciados Núbia Rezende Oliveira, Thales Ribeiro Fernandes, Lucas Lanza Silva, Leonardo Henrique Leal José e Petterson Oswaldo da Silva Ribeiro.

O juízo suscitante (6ª Vara Criminal de Vitória), após a melhor apuração dos fatos, entendeu que não era o caso de sua prevenção, por entender que há conexão probatória intersubjetiva.

In casu
, em que pese os acusados figurarem em diversas ações penais em que lhe são atribuídos delitos semelhantes, não há identidade de partes. Ademais, só faria sentido a pretendida reunião dos processos para melhor apuração probatória do ocorrido, o que não é o caso, já que estamos diante de contratos distintos que lesaram as vítimas.

Também não seria o caso de conexão probatória entre as ações, uma vez que a conexão instrumental, prevista no art. 76, inciso III, do CPP, ocorre tão somente quando a prova de um crime tenha a capacidade de influir na prova de outro delito, demonstrando dependência entre tais fatos delituosos, a recomendar a reunião de todos eles em um mesmo processo penal, perante o mesmo órgão jurisdicional.

No caso em análise, tratando-se de fatos distintos, em razão de terem sido praticados em detrimento de vítimas diferentes, mediante celebração de contratos comerciais autônomos entre os acusados e as vítimas, restando claro que os fatos apurados nas ações penais não possuem nenhuma ligação entre si, requisito indissociável para o reconhecimento da conexão instrumental ou probatória.

Seguindo a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, é certo que a similaridade fática não conduz à conexão dos crimes praticados.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO INSTRUMENTAL ENTRE AÇÕES PENAIS IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Não há prevenção, uma vez que as ações penais tratam de eventos distintos, não guardando conexão entre eles. A similaridade fática não conduz à conexão dos crimes praticados. 2 Não há conexão com ações penais já julgadas, conforme precedentes do STJ. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 035170166843, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019)

PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO. AÇÕES PENAIS DISTRIBUÍDAS A JUÍZO DISTINTOS. CONEXÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. 1. Não há prevenção a medida que as ações penais, a despeito da similaridade fática, cuidam de eventos distintos (desconexos), praticados em contextos e contra vítimas diferentes. 2. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 024140066275, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data da Publicação no Diário: 30/09/2019)

Assim, ainda que haja similitude entre as circunstâncias em que os delitos ocorreram, tratam de eventos distintos.

Ademais, ainda que houvesse alguma hipótese de conexão entre os delitos, a reunião dos processos certamente causaria tumulto e morosidade no andamento processual, já que os processos encontram-se em fases distintas.

Por todo o exposto, conheço do conflito para, contudo, julgá-lo improcedente e declarar competente para o julgamento da ação penal n° 0005379-16.2021.8.08.0024 o juízo suscitante (6ª Vara Criminal de Vitória).

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
6
ª VARA CRIMINAL DE VI
TÓRIA
E
2
ª VARA CRIMINAL DE VI
TÓRIA
. ESTELIONATO. AÇÕES PENAIS DISTRIBUÍDAS A JUÍZO DISTINTOS. CONEXÃO
INTERSUBJETIVA E
PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.
RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Em que pese os acusados figurarem em diversas ações penais em que lhe são atribuídos delitos semelhantes, não há identidade de partes. Ademais, só faria sentido a pretendida reunião dos processos para melhor apuração probatória do ocorrido, o que não é o caso, já que estamos diante de contratos distintos que lesaram vítimas diferentes.

2. Não se evidencia a conexão probatória, tratando-se de fatos distintos, em razão de terem sido praticados em detrimento de vítimas diferentes, mediante celebração de contratos comerciais autônomos entre os acusados e as vítimas, restando claro que os fatos apurados nas ações penais não possuem nenhuma ligação entre si, requisito indissociável para o reconhecimento da conexão instrumental ou probatória. Ademais, tratam de processos que se encontram em fases diferentes.

3. Seguindo a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, é certo que a similaridade fática não conduz à conexão dos crimes praticados. Ainda que haja similitude entre as circunstâncias em que os delitos ocorreram, tratam de eventos distintos.

4. Conflito julgado improcedente e reconhecida a competência do juízo suscitante.

DECISÃO

À unanimidade, declarar competente o Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, nos termos do voto do Relator.